Tribunal: TJDFT
Processo: 0742895-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742895-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: COOPERATIVA HABITACIONAL JK VILLE REQUERIDO: DESEMBARGADOR JOSE FIRMO REIS SOUB D E C I S Ã O Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por Cooperativa Habitacional JK Ville em face do Excelentíssimo Desembargador José Firmo Reis Soub, com fulcro no art. 145 e seguintes do CPC/15. Em síntese, alega que interpôs o Agravo de Instrumento no 0718228-73.2024.8.07.0000 para suspender operação de demolição agendada pelo Distrito Federal, o qual foi redistribuído ao Desembargador José Firmo Reis Soub diante de suposta prevenção, oportunidade em que Sua Excelência julgou prejudicado o recurso. No entanto, expõe que o Magistrado seria suspeito para julgar o processo porque, antes de desempenhar cargo na Magistratura, “ocupava o cargo de procurador de Justiça do Distrito Federal, o qual defendeu os interesses da parte requerida por mais de 38 anos”. Aduz que, ao longo desses anos, foram construídos laços de amizade com membro da referida carreira, além de ele ser casado com uma Procuradora de Justiça, que também defende os interesses do Distrito Federal, circunstâncias que, no seu entender, comprometem a imparcialidade do Magistrado. Sustenta que o rol de suspeição é exemplificativo, permitido a aplicação por analogia da regra estabelecida no art. 95, parágrafo único, V, da CR/88, que veda aos juízes o exercício da advocacia no tribunal antes de decorridos três anos do afastamento do cargo. Destaca que o e. Desembargador foi promovido em 2022 e, assim, possui período de afastamento inferior ao previsto na Constituição Federal. Conclui, por fim, pela incidência da hipótese de suspeição. O Excelentíssimo Desembargador José Firmo Reis Soub determinou o processamento do Incidente, na forma do art. 313 do Regimento Interno do TJDFT (ID 64914526 - pág. 15). É o relatório. Decido. A presente exceção não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois os fatos alegados pela Excipiente nem em tese consubstanciam quaisquer das hipóteses ensejadoras da suspeição, prescritas nos incisos do art. 145 do CPC/15. O incidente de suspeição cível constitui instrumento hábil para discutir a parcialidade do juiz e exige a prova da ocorrência de uma das causas estabelecidas no art. 145 do CPC/15, que assim estabelece: “Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.” O c. Superior Tribunal de Justiça entende que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo, de forma que a suspeição do juiz depende da existência e comprovação de uma das hipóteses ali previstas. Nesse sentido, confiram-se os julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRELIMINAR DE IMPEDIMENTO DE TODOS OS MINISTROS QUE COMPÕE A SEGUNDA SEÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE BURLA AO JUÍZO NATURAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Preliminarmente, afasta-se, por ausência de mínimo respaldo legal, o alegado impedimento de todos os Ministros da Segunda Seção, constituindo mera tentativa artificial de burlar o princípio do Juiz Natural. 2. É intempestiva a presente Exceção de Suspeição, porque a decisão monocrática tida como causadora da suspeição do Ministro Relator, foi lavrada em 13/5/2022, e impugnada mediante diversos recursos nos quais não arguída a suspeição, a qual veio a ser interposta somente em 1o/2/2023, sem alegação de fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo do curso do prazo legal ou de posterior conhecimento de fato novo motivador da suspeição. 3. Ademais, o mero inconformismo com decisão desfavorável não rende ensejo à alegação de suspeição do magistrado, a qual somente se justifica diante de uma das situações constantes do rol taxativo do art. 145 do CPC/2015, o que não se constata no caso. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt na ExSusp n. 266/MT, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 11/3/2024.) “AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O mero inconformismo com decisão desfavorável não dá oportunidade à alegação de suspeição do magistrado, porque, de acordo com o entendimento desta Corte, é imprescindível a demonstração cabal de uma das situações constantes do rol taxativo do art. 145 do CPC/2015, o que não se constata no caso. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl na ExSusp n. 222/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 145 DO CPC/2015 - PRECEDENTES - REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO. 1. Deve ser rejeitada a exceção de suspeição que não indica nenhuma das hipóteses legais e taxativas do art. 145 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl na ExSusp n. 211/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) Da narrativa contida no Incidente, infere-se verdadeiro inconformismo com o fato de o Excepto ter julgado prejudicado o Agravo de Instrumento (ID 64914525 - págs. 171 e 172), após redistribuição do recurso no qual foi deferido parcialmente o pedido de antecipação de tutela para suspender operação demolitória (IDs 64914513 - págs. 46/48, 64914525 - págs. 165/170). Essa matéria, entretanto, deve ser deduzida, se o caso, em sede de recurso do qual a exceção de suspeição não é sucedânea. Consigne-se que o cargo de Procurador de Justiça do Distrito Federal pertence à carreira do Ministério Público, que é órgão essencial à função jurisdicional do Estado e tem a incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127 da CR/88. Nesse cenário, a afirmação de que o Magistrado Excepto tinha por atividade precípua a defesa dos interesses do Distrito Federal, deduzida pela Excipiente, não condiz com a realidade. E, registre-se, ainda que o Excepto tivesse exercido a advocacia pública, isso não teria o efeito pretendido pela parte Excipiente. Acrescente-se que, para o afastamento do Magistrado por suspeição, não basta a mera alegação genérica de que foram construídos laços de amizade, exigindo, ao menos, a descrição de fatos reveladores desse suposto relacionamento, circunstâncias que nem sequer foram mencionadas pela Excipiente. Assim, não conheço do incidente, com fulcro no art. 87, III, do Regimento Interno e art. 932, III, do CPC/15. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao douto Magistrado Excepto. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator